Tribunal: TJDFT
Processo: 0749864-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749864-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSMAR PORTELLA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou o arquivamento provisório dos autos da Execução Fiscal n° 0027885-21.2013.8.07.0015, nos seguintes termos (Id. 71477596 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É breve o relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” O Agravante relata que propôs Execução Fiscal contra o Agravado, visando o recebimento dos débitos inscritos na dívida ativa. Aduz que o MM. Juiz a quo aplicou equivocadamente o Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, modificado pelo Provimento 47/2020, e determinou o arquivamento provisório da Execução Fiscal, em clara violação aos princípios do acesso à Justiça, oficialidade e satisfação da pretensão. Registra que o crédito exequendo é de R$ 7.325,91 (sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos), o que ultrapassa o montante previsto no Provimento no 13/2012, assim como o seu valor atualizado é bastante superior ao limite contemplado no Provimento 47/2020. Acrescenta que “para aplicação dos valores indicados no Provimento 47/2020 é necessário verificar o valor atualizado da dívida na data da decisão, não sendo possível atualizar o valor do Provimento 13/2012 para 2020, sem também atualizar o valor do crédito para o mesmo exercício”. Salienta que o art. 1°, § 1°, do Provimento 13/2012 autoriza o restabelecimento da execução por simples requerimento das partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e que seja determinado o prosseguimento da Execução Fiscal. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada recursal. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, alega o Agravante que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz de origem, o valor do crédito exequendo é superior ao previsto no Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT (ou o seu valor atualizado), que determina o arquivamento provisório das execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ocorre que a Execução Fiscal em comento foi ajuizada em 29.5.2013, cujo débito inserido na certidão de dívida ativa tem o valor de R$ 7.325,91 (sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos), o que supera o valor previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, vigente à época. Confira-se: “Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.” Da mesma forma, o valor constante do Provimento da Corregedoria 47/2020, que atualizou os valores constantes do Provimento n 13/2012, também é inferior ao montante do crédito em execução atualizado. Se não bastasse, o art. 1°, §1°, do Provimento da Corregedoria 13/2012 permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor, como forma de assegurar a inafastabilidade da jurisdição. Por fim, o processo é regido pelo princípio da duração razoável, de modo que todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão justa e efetiva, devendo ao juiz observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e eficiência (artigos 6° e 8° do CPC). Assim, em juízo de cognição sumária, verifico que o arquivamento provisório de uma execução fiscal ajuizada em 2013, sob o fundamento de que o valor original do crédito exequendo é inferior ao valor atualizado estipulado no Provimento 13/2012 fere a razoabilidade e ofende o princípio da celeridade. Ora, o Provimento n° 13/2012 da Corregedoria deste egrégio Tribunal foi editado “a fim de que seja dado cumprimento ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência”[1], os quais não são alcançados com a paralisação de um processo que conta com mais de 7 (sete) anos para, em seguida, proferir decisão determinando o arquivamento dos autos. Constata-se presente, também, o periculum in mora, porquanto o arquivamento provisório do processo deflagra o início da prescrição intercorrente. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora